Tribunal: TJSP
Processo: 1504645-86.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Assis. Extinção da execução por falta de interesse de agir do Fisco. Irresignação. Cabimento. Resolução no 547/2024 do C. CNJ, que determina a extinção de execuções de valor inferior a R$10.000,00, paralisadas por mais de ano sem qualquer movimentação útil. Caso em testilha que não se amolda a tal hipótese, diante do acordo noticiado e da ausência do transcurso do prazo de um ano

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Assis. Extinção da execução por falta de interesse de agir do Fisco. Irresignação. Cabimento. Resolução no 547/2024 do C. CNJ, que determina a extinção de execuções de valor inferior a R$10.000,00, paralisadas por mais de ano sem qualquer movimentação útil. Caso em testilha que não se amolda a tal hipótese, diante do acordo noticiado e da ausência do transcurso do prazo de um ano sem movimentação útil. Sentença reformada. Recurso provido.